Tribunal: STF
Processo: ARE 1282663
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2012 a 2015. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, IV do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do fato gerador. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, LXXVII; 30, III; 145, § 1º; 150, II; 156, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o disposto no art. 338 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas pela Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei geral do CPC, ainda que tenha entrado em vigor posteriormente. Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva, apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser que esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
    (...)
    No mais, não se trata de simples substituição processual do sujeito passivo antes da estabilização da lide. Igualmente não se trata de responsabilidade por transmissão, já que não há qualquer prova ou indício de que causa superveniente à inscrição da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação tributária. As indicações são no sentido de que a ação foi ajuizada contra pessoa que não poderia ser sujeito passivo dos tributos em questão (Imposto Territorial dos exercícios de 2012 a 2015), conforme a cópia da certidão de óbito (fls. 18) uma vez que o ajuizamento da execução fiscal, em dezembro de 2016, identificou como sujeito passivo pessoa que já era falecida desde 09/05/2009, isto é, antes da ocorrência do fato gerador. Destaca-se que o ato administrativo caracterizado pela inscrição de um débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da exigência fiscal. A conclusão é no sentido de que o exequente não tomou as providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e certeza, já que a execução deveria ter sido proposta em face do espólio ou sucessores do executado. Além disso, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi promovida contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente